Tribunal: TJDFT
Processo: 0727235-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727235-91.2021.8.07.0001 RECORRENTES: SAMUEL MONTEIRO QUINTINO DA ROCHA, VIVIANE MONTEIRO QUINTINO DA ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por SAMUEL MONTEIRO QUINTINO DA ROCHA e VIVIANE MONTEIRO QUINTINO DA ROCHA, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso extraordinário por eles manejado (id. 44512742). Repisam os fundamentos expendidos no apelo extremo. Ademais, alegam que a tese recursal foi prequestionada. O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Estatuto Processual, de modo que, manifestamente incabível o presente recurso extraordinário, registrando-se não ser admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se o ARE 1388219 AgR-ED-EDv-AgR, Relator LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 05/12/2022). Convém ressaltar, ainda, que o artigo 102, inciso III da Constituição Federal assim dispõe: Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: a) contrariar dispositivo desta Constituição; b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere na hipótese prevista no permissivo constitucional autorizador, porquanto não desafia decisão colegiada, emanada por Tribunal, em única ou última instância. Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Extraordinário de id. 45529743. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026